Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,20G (VINTE CENTIGRAMAS) DE CRACK NA POSSE DE USUÁRIOS E 0,40G (QUARENTA CENTIGRAMAS) NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, de sorte que, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo.
2. Na espécie, os usuários não informaram o nome da pessoa que lhes vendeu a substância entorpecente e tampouco realizaram o reconhecimento formal da ré, além de não terem sido ouvidos em Juízo. Ademais, a acusada negou a autoria do crime, salientando que outras mulheres residiam no lote onde morava, além de que os policiais não visualizaram a negociação ilícita, e, portanto, não realizaram a filmagem do ato. Assim, ainda que existam elementos indicando que a ré cometeu o crime que lhe foi imputado, não há como se extrair com segurança se houve a efetiva venda de entorpecentes pela ré, mostrando-se fragilizado o acervo probatório de que as porções de entorpecentes apreendidas foram difundidas por ela.
3. Quanto à vertente “ter em depósito”, não há provas seguras a respeito da destinação da droga apreendida na residência da ré (0,40g), mostrando-se correta a incidência do princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída à acusada para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas atribuída à acusada para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.